Tribunal: TJMT
Processo: 1005944-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1005944-19.2019.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: Maria Aparecida Ribeiro Pinto e Banco Pan S.A.
Recorridos: Maria Aparecida Ribeiro Pinto e Banco Pan S.A.
Data do Julgamento: 20/10/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NULIDADE DO PLEITO INDENIZATÓRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA - FINANCIAMENTO QUITADO – COBRANÇA INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO GRAVAME - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir da autora, uma vez que ela pugna pelo pagamento de indenização por danos morais. Dessa forma, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostrou necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.
2. A autora fundamentou o pedido de indenização por danos morais, em virtude da cobrança indevida/manutenção indevida do gravame do veículo, nos termos do “artigo 292, inciso V, do Novo CPC estabeleceu que até mesmo na ação indenizatória fundada em dano moral, o autor deverá especificar o prejuízo que pretende ver ressarcido, permitindo, assim, a observância do real valor econômico almejado pelo autor para o cálculo do valor da causa”. Assim, rejeito a preliminar arguida.
3. A alegação de falta de repasse não tem o condão de afastar o dever de indenizar, pois tal fato se insere no risco da atividade exercida pelo requerido, não podendo ser imputado eventual erro de repasse ao consumidor.
4. Cabe à instituição financeira proceder à baixa do gravame do veículo, de acordo com o disposto na resolução de no 320 do CONTRAN.
5. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente da manutenção do gravame junto ao órgão de trânsito, fica o banco recorrido obrigado a reparar o dano moral suportado.
6. Mesmo tentando solucionar a questão na esfera administrativa, o recorrente não obteve êxito.
7. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
8. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
9. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerido conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005944-19.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RIBEIRO PINTO - CPF: 820.713.901-30 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NULIDADE DO PLEITO INDENIZATÓRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA - FINANCIAMENTO QUITADO – COBRANÇA INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO GRAVAME
-
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO
MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir da autora, uma vez que ela pugna pelo pagamento de indenização por danos morais. Dessa forma, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostrou necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

2.

A autora fundamentou o pedido de indenização por danos morais, em virtude da cobrança indevida/manutenção indevida do gravame do veículo, nos termos do
“artigo 292, inciso V, do Novo CPC estabeleceu que até mesmo na ação indenizatória fundada em dano moral, o autor deverá especificar o prejuízo que pretende ver ressarcido, permitindo, assim, a observância do real valor econômico almejado pelo autor para o cálculo do valor da causa
”. Assim, rejeito a preliminar arguida.

3.

A alegação de falta de repasse não tem o condão de afastar o dever de indenizar, pois tal fato se insere no risco da atividade exercida pelo requerido, não podendo ser imputado eventual erro de repasse ao consumidor.

4.

Cabe à instituição financeira proceder à baixa do gravame do veículo, de acordo com o disposto na resolução de no 320 do CONTRAN.

5.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente da manutenção do gravame junto ao órgão de trânsito, fica o banco recorrido obrigado a reparar o dano

moral suportado.

6.

Mesmo tentando solucionar a questão na esfera administrativa, o recorrente não obteve êxito.

7.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

9.

Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerido conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020